Tribunal: TJDFT
Processo: 0712222-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA BANCÁRIA. LIMITE. ART. 833, X, CPC. PRECEDENTES DO STJ.
1. A previsão de impenhorabilidade das aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 salários-mínimos é presumida, cabendo ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor.
2. A movimentação atípica de valores depositados em instituição financeira, desacompanhada de qualquer circunstância reveladora de má-fé, fraude, ocultação de valores ou abuso do direito, não afasta a impenhorabilidade prevista em lei no art. 833, X, de CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.